Tribunal: TJSP
Processo: 1502260-22.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Débitos de água e/ou esgoto do exercício de 2019, no valor total de R$2.694,42, em 08/12/2021 – SAAEB – Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro – Sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Débitos de água e/ou esgoto do exercício de 2019, no valor total de R$2.694,42, em 08/12/2021 – SAAEB – Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro – Sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução no 547 de 22/02/2024 – Insurgência do exequente – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Menção genérica à Lei Municipal no 2632/1997, que apenas altera dispositivos da Lei no 2026, de 27 de dezembro de 1989, que instituiu o CTM – Menção genérica à LM no 2026/1989, apenas no tocante à atualização da multa de mora – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF) – Manutenção sentença de extinção da execução, porém por fundamento diverso (artigo 485, IV, §3o, do CPC) – Recurso não provido.